Tribunal: TCU
Processo: 039.787/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do município de Governador Valadares/MG e de Elisa Maria Costa, ex-prefeita, ante a movimentação indevida de recursos e o desvio de finalidade na aplicação de valores repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Município de Governador Valadares/MG e de Elisa Maria Costa, ex-prefeita, ante a movimentação indevida de recursos e o desvio de finalidade na aplicação de valores repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Município de Governador Valadares/MG, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se os valores já recolhidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/1/2016 369.000,00 Débito 14/1/2016 347.000,00 Crédito 4/3/2016 148.530,00 Débito 7/4/2016 68.610,60 Débito 7/4/2016 343.200,00 Débito 12/4/2016 343.000,00 Débito 12/4/2016 343.560,19 Crédito 15/4/2016 255.760,00 Crédito 20/4/2016 41.900,69 Crédito 6/5/2016 50.000,00 Débito 6/5/2016 362.000,00 Débito 17/5/2016 17.000,00 Débito 17/5/2016 50.157,59 Crédito 17/5/2016 363.140,95 Crédito 6/6/2016 84.000,00 Débito 6/6/2016 37.730,00 Débito 6/6/2016 292.050,00 Débito 11/7/2016 407.000,00 Débito 12/7/2016 407.000,00 Crédito 13/7/2016 44.000,00 Crédito 29/7/2016 1.514,00 Débito 12/9/2016 1.501,14 Débito 12/9/2016 88.000,00 Débito 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Elisa Maria Costa; 9.3. aplicar à ex-gestora a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o recolhimento das demais, alertando os responsáveis para o fato de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República em Minas Gerais, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.